Tribunal: TJDFT
Processo: 0718432-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
DESPACHO Em vista dos novos documentos anexados aos autos e da questão preliminar arguida pelo agravado, faculto ao recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403